Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600732-62.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
25/02/2022
Número: 0600732-62.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600736-02.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600732-
62.2020.6.16.0070 que julgou não prestadas as contas de campanha de Cláudia Aparecida Estácio
Caetano, com fundamento no art. 74, IV, "b", da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a não
regularização de sua representação processual, mesmo após ser citada para constituir advogado,
na forma prescrita no art. 98, §§ 8º, 9º, I, e 10 combinados com os arts. 45, § 5º, e 53, II, "f", todos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas, relativas às Eleições municipais de 2020.
apresentada por Cláudia Aparecida Estácio Caetano, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Social Democrático - PSD, em Bom Sucesso/PR, julgadas não prestadas face à ausência de
constituição de procurador nos autos, em desacordo com o disposto no art. 45, § 5º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, e houve recebimento de doação estimada em dinheiro, doada pela candidata
ao cargo de Prefeito, Rosana Ferreira Lopes, cujos serviços e bens foram em parte adquiridos com
verbas provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo que a regularidade
de tais doações será analisada nos autos de prestação de contas da candidata doadora, que é a
responsável pelo pagamento das despesas (art. 7º, § 6º, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIA APARECIDA ESTACIO CAETANO
VEREADOR (RECORRENTE)
ADRIANO LOPES DA SILVA (ADVOGADO)
DANILO DE SOUZA CUNHA (ADVOGADO)
CLAUDIA APARECIDA ESTACIO CAETANO (RECORRENTE) ADRIANO LOPES DA SILVA (ADVOGADO)
DANILO DE SOUZA CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
477
24/02/2022 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.437

RECURSO ELEITORAL 0600732-62.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA APARECIDA ESTACIO CAETANO VEREADOR
ADVOGADO: ADRIANO LOPES DA SILVA - OAB/PR83178-A
ADVOGADO: DANILO DE SOUZA CUNHA - OAB/PR100550-A
RECORRENTE: CLAUDIA APARECIDA ESTACIO CAETANO
ADVOGADO: ADRIANO LOPES DA SILVA - OAB/PR83178-A
ADVOGADO: DANILO DE SOUZA CUNHA - OAB/PR100550-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO EM SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO. ART. 76, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR. FALHA FORMAL.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. É admitida a juntada de instrumento de mandato para constituição de
advogado em fase recursal, não se aplicando para a procuração a regra da
preclusão.

2. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena
relevância, sobretudo quando inexistem indícios de movimentação financeira
em momento anterior à data da abertura.

3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas,
aprovar as contas com ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42906477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418252236600000041880051
Número do documento: 22022418252236600000041880051

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
como não prestadas as contas de campanha de CLÁUDIA APARECIDA ESTÁCIO
CAETANO relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo
PSD, no Município de Bom Sucesso/PR, e foi eleita suplente, com 27 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.148,00 (dois mil, cento
e quarenta e oito reais), sendo sua totalidade relativa a recursos estimáveis em dinheiro,
dos quais R$ 500,00 (quinhentos reais) são provenientes de recursos de pessoas físicas
e R$ 1.648,00 (mil, seiscentos e quarenta e oito reais) são referentes a doações de outros
candidatos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 41317966).

Constatada a ausência de constituição de advogado pela candidata nos
moldes do art. 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, foi proferido despacho para
que a prestadora de contas fosse citada e constituísse advogado no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de as contas serem julgadas como não prestadas (ID 41318216).

Devidamente citada, a candidata deixou de apresentar instrumento de
mandato para constituição de advogado no prazo solicitado (ID 41318666).

Diante da ausência de constituição de advogado e da inércia da candidata em
regularizar sua representação processual, o Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do
Sul/PR julgou as contas como não prestadas, com fulcro no art. 49, §5º, VII, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ID 41319066).

A candidata interpôs o presente recurso (ID 41319616), alegando, em
síntese, que: a) havendo irregularidade da representação processual o juiz deve
suspender o processo até que o vício seja sanado e intimar a parte, nos moldes do art. 76
do CPC; b) o vício de representação foi apenas comunicado via “WhatsApp” de terceira
pessoa, o que contraria a legalidade procedimental; c) não houve intimação regular da
recorrente, de sorte que foram violados o contraditório e a ampla defesa. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada e para que
seja realizada a regular intimação da candidata.

Na mesma oportunidade a candidata juntou aos autos procuração
constituindo advogado (ID 41319666).

Num. 42906477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418252236600000041880051
Número do documento: 22022418252236600000041880051

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que a procuração juntada
com o recurso não pode ser conhecida ante a intempestividade de sua apresentação,
apontando, ainda, que inexiste justificativa para a não apresentação do documento pela
candidata no momento oportuno (ID 42695364).

Considerando o recente entendimento da Corte sobre o tema, converti o
julgamento em diligência para que fosse realizada análise técnica das contas
apresentadas pela recorrente (ID 42829647).

A Seção de Contas apresentou parecer conclusivo opinando pela aprovação
das contas com ressalvas, apontando como irregularidade remanescente o atraso da
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em 10
(dez) dias, em afronta ao art. 8º, §1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019 (ID 42834568).

Posteriormente, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu novo parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas da recorrente, por entender
que o atraso na abertura da referida conta não enseja, por si só, a sua desaprovação (ID
42856130).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer o recurso.

Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade da sentença, sob o
argumento de que a prestadora de contas não foi intimada regularmente sobre a
irregularidade da representação, o que violou os princípios do contraditório e da ampla
defesa.

Deixo de analisar a preliminar em atenção ao princípio da primazia da
resolução do mérito e à regra disposta no artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil,
porquanto o mérito favorece à parte recorrente.

No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas contas
de campanha como não prestadas, em razão da ausência de apresentação de
procuração constituindo advogado.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que tal documento é peça obrigatória e
essencial para a análise das contas, consoante se depreende da sentença:

Todos os candidatos que requereram o registro de sua candidatura, independentemente de
desistência, substituição, ou mesmo, falecimento, estão obrigados a prestar contas, através
do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral (SPCE), devendo para tanto estar
Num. 42906477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418252236600000041880051
Número do documento: 22022418252236600000041880051

representados por advogado, conforme determinam os art. 45, § 5º e 53, II, "f", todos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I – o candidato; (...)

§ 5º É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas. (...)

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta: (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: (...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial. (...)

Considerando que não há dúvidas quanto a não constituição de advogado nos autos, o
julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe (art. 49, § 5º, VII, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019).

É inconteste que a prestadora juntou aos autos procuração constituindo
advogado apenas no momento da interposição do presente Recurso Eleitoral, conforme
se infere do ID 41319666.

Contudo, em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro
grau, assiste razão à recorrente quando afirma que essa irregularidade não enseja o
julgamento das contas como não prestadas.

Isso porque, o entendimento desta Corte é no sentido de que é possível a
juntada de instrumento de mandato para constituição de advogado na fase recursal.
Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA COM CONTADOR. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Esta Corte Eleitoral decidiu que a despeito do instrumento de mandato ser peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento
formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação processual,
não se confundindo com os documentos necessários à análise material das contas, de
forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se aplicando, por
conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 42906477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418252236600000041880051
Número do documento: 22022418252236600000041880051

(TRE/PR. RE 0601007-38.2020.6.16.0061. Rel Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº
59.338. Publicado no DJE de 05/08/2021, grifos nossos).

Dessa forma, considerando a apresentação da procuração, ainda que
extemporaneamente, é de se afastar o julgamento das contas como não prestadas.

Quanto à análise das contas, o parecer técnico conclusivo apontou como
irregularidade remanescente o atraso na abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha.

Apontou-se um atraso de 10 (dez) dias, porquanto o CNPJ de campanha foi
concedido pela Receita Federal em 23.09.2020, transcorrendo em 03.10.2020 o prazo
previsto no artigo 8º, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto a abertura da
conta bancária ocorreu apenas em 13.10.2020.

Incontroversa, portanto, a inobservância do prazo legal.

Todavia, a referida irregularidade não conduz, necessariamente, à
desaprovação das contas. Na verdade, o atraso na abertura das contas bancárias
configura irregularidade de menor relevância sempre que não houver indícios de
movimentação financeira anterior à data de abertura, não sendo dotada de gravidade apta
a comprometer a fidedignidade das contas prestadas e ensejar a sua desaprovação.

Esse é o entendimento desta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR. RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE:
21/05/2021) (grifo nosso)
Num. 42906477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418252236600000041880051
Número do documento: 22022418252236600000041880051

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 13.10.2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.

Ademais, conforme se infere do extrato de prestação de contas e do parecer
técnico, a campanha da recorrente valeu-se exclusivamente de recursos estimáveis em
dinheiro.

Em conclusão, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades
do caso, não se mostra suficiente à desaprovação das contas prestadas pela recorrente,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso a fim de que sejam as contas
aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Eleitoral
interposto por CLÁUDIA APARECIDA ESTÁCIO CAETANO para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para, afastando o julgamento como não
prestadas, aprovar com ressalvas as contas apresentadas pela recorrente.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600732-62.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CLAUDIA
APARECIDA ESTACIO CAETANO VEREADOR, CLAUDIA APARECIDA ESTACIO CAETANO -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): ADRIANO LOPES DA SILVA - PR83178-A, DANILO DE
SOUZA CUNHA - PR100550-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA
DO SUL PR

DECISÃO
Num. 42906477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418252236600000041880051
Número do documento: 22022418252236600000041880051

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418252236600000041880051
Número do documento: 22022418252236600000041880051